Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DECISÃO Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, a agravante se quedou inerte. Assim, considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, impõe-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando à agravante, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator